Tribunal: CARF
Processo: 11030.000581/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000581/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.639 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
JANESCA MARIA MARTINS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos, nos termos da Súmula CARF 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria - RS (DRJ/STM) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 18-11.660 (fls.152/159):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000581/2007-23
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000581/2007-23

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTOS DE PESSOA FÍSICA PELO
ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO (Cara Leão).
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual a contribuinte concorda
expressamente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo aquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFICIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de oficio, no percentual de
75%, e de juros de mora A taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de oficio, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pela contribuinte.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 10 de janeiro de 1997, é cabível a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a titulo de recolhimento obrigatório (camê-leão) e não recolhido,
independe do oferecimento destes rendimentos A tributação na declaração de ajuste
anual.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de oficio e da multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.04/16), referente aos exercícios 2004, 2005 e 2006, lavrado em 21/05/2007, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 198.783,02 sendo:
a) R$ 76.079,62 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 19.219,65 de Juros de Mora, calculados até 30/04/2007;
c) R$ 57.059,70 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 46.424,05 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls.06/08) foram apontadas as
seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas obtidos
de arrendamento rural e declarados como sendo receita da atividade rural,
tendo optado pelo arbitramento do resultado, tributando 20% sobre a
receita bruta obtida;
2. Falta de recolhimento do IRPF devido mensalmente a título de Carnê-
Leão, culminando na aplicação de Multas isoladas apurada sobre valores
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000581/2007-23

recebidos de arrendamento rural, conforme contrato firmado entre as
partes de 01/04/2003 e depósitos bancários informados pelo contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via postal, em 23/05/2007 (fl.
135) e, tempestivamente, em 20/06/2007, apresentou sua impugnação de fls. 139/149, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/STM para julgamento, onde, através do
Acórdão no 18-11.660, em 03/12/2009 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação relativa à parte controversa, mantendo o Crédito Tributário
exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/STM, via Correio, em
08/01/2010 (fl. 162) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/02/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 163/178, onde, em síntese:
1. Informa que o IRPF principal constante do Auto de Infração já está sendo
devidamente pago através de parcelamento;
2. Se insurge contra a aplicação da Multa Isolada por falta de recolhimento
do IRPF mensal via Carnê-Leão.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo aos anos
calendário de 2003, 2004 e 2005, decorrente da Omissão de rendimentos de alugueis recebidos
de pessoas físicas e Multas isoladas aplicadas pelas faltas de recolhimentos do IRPF devido a
titulo de recolhimento mensal obrigatório - carnê-leão.
A Recorrente se insurge apenas contra a aplicação da multa isolada.
Pois bem. No que tange à concomitância da multa de ofício e multa isolada, em
virtude da falta de recolhimento do carnê-leão, tendo em vista que mesmos rendimentos também
foram objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a aplicação de duas penalidades sobre a
mesma base de cálculo, deve ser aplicado, ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n°
147, in verbis:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000581/2007-23

Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Assim, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida
na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito aos anos calendário de
2003, 2004 e 2005, é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com
a multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de
rendimentos.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital